Tribunal: TJES
Processo: 0037947-27.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037947-27.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANCY DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias e seus reflexos entre a função de Auxiliar de Serviços Gerais (cargo no qual ingressara) e a função de Auxiliar Administrativo, sob o fundamento de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a apelante exerceu, de forma permanente e habitual, atribuições do cargo de auxiliar administrativo, alheias ao cargo efetivo por ela ocupado, de auxiliar de serviços gerais, a configurar desvio de função com consequente direito às diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, assim como o documento emitido pela SESA, demonstram que a apelante laborava como secretária de médicos e recepcionista, descrevendo atividades inerentes ao rol de atribuições do cargo ocupado pela mesma, de auxiliar de serviços gerais.

4. Não foi comprovado pela apelante o fato constitutivo do direito que alega possuir, ônus que lhe incumbia.

5. O entendimento jurisprudencial do TJES é firme no sentido de que não se reconhece o direito às diferenças remuneratórias quando inexistente prova robusta do exercício de função alheia ao cargo de provimento efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do desvio de função exige prova robusta de que o servidor exerceu, de forma permanente e habitual, atividades próprias de cargo distinto daquele para o qual foi investido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 4.876/1994; Lei Estadual nº 5.632/1998.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 0037661-83.2016.8.08.0024,

relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 15/08/2025; TJES, 0038021-86.2014.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0037947-27.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NANCY DA CONCEICAO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: REGIANE SANTANA SILVA CARVALHO

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
NANCY DA CONCEICAO
contra a r. sentença do id 18024947, que julgou improcedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias e seus reflexos entre a função de Auxiliar de Serviços Gerais (cargo no qual ingressara) e a função de Auxiliar Administrativo, sob o fundamento de desvio de função.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
desde sua contratação em 02/03/1983 até a aposentadoria em 10/04/2015 jamais exerceu a função de auxiliar de serviços gerais, atuando como secretária da assistência social, recepcionista e secretária de médicos – funções típicas de auxiliar administrativo;
(ii)
não há a absorção das funções de auxiliar administrativo pelo cargo de auxiliar de serviços gerais;
(iii)
a prova testemunhal e documental (fichas funcionais, certificados de cursos) comprovam o desvio;
(iv)
o direito às diferenças salariais não se confunde com o reenquadramento funcional; e
(v)
o princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa amparam a pretensão.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à suficiência da prova produzida pela apelante para demonstrar que a função alegadamente exercida, de auxiliar administrativo, extrapola as atribuições do cargo efetivo ocupado, de auxiliar de serviços gerais, para fins de reenquadramento funcional, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República.

Sustenta a autora que desde que assumiu o cargo público de auxiliar de serviços gerais, em 02/03/1983, até a aposentadoria em 10/04/2015, sempre exerceu as funções típicas do cargo de auxiliar administrativo.

O cargo de auxiliar de serviços gerais, que exige 1
o
grau completo, foi criado inicialmente pelo Decreto Estadual nº 1.523-N/1981 e posteriormente pela Lei Estadual nº 4.876/1994, revogada pela Lei Estadual nº 5.632/1998. As atribuições do cargo, descritas na fl. 58 do .pdf do id 18024943, são as seguintes:

“[...] Executar serviços de copa, cozinha e cantina, preparando, servindo, distribuindo café, água e alimentos, arrumando e desarrumando a mesa para refeições; auxiliar na cozinha no preparo de alimentos e refeições; manter a ordem e higiene dos materiais, instrumentos e equipamentos que utiliza; executar a limpeza e conservação das instalações de copa e cozinha; preparar bandejas, servir dietas em horários estabelecidos e recolher bandejas; coletar roupas nos setores, lavar e separar as peças pela cor, utilizando materiais e meios disponíveis, procedendo sua secagem, operando máquinas e outros; passar, dobrar, separar e guardar em local apropriado, comunicando a necessidade de material a ser utilizado visando seu suprimento; executar serviços de carga e descarga de volumes atendendo solicitações de remanejamento físico de materiais, medicamentos, móveis, máquinas e equipamentos; executar serviços de transporte de pacientes no interior de hospital; executar serviços de plantio e conservação de horas e jardins; executar serviços de controle de pontos, receber, preparar e entregar correspondências e processos; organizar e distribuir fichas aos pacientes para o atendimento nos ambulatórios; executar serviços de limpeza e conservação, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando o pó e recolhendo o lixo das dependências e pátios da unidade; limpar e manter limpa as dependências sanitárias recebendo e controlando o material necessário à higiene dos usuários, limpar vidros, portas, paredes, persianas, salas, geladeiras, filtro e demais equipamentos e instalações; controlar o fluxo de pessoas na Unidade, observando entrada e saída, identificando-as e guardando pertences, encaminhar visitantes e prestar informações; controlar fluxo de veículos na unidade, abrindo e fechando portões, guardando chaves e documentos quando necessário; dar informações sobre os serviços oferecidos pela Unidade, esclarecendo dúvidas; distribuir folhetos informativos, receber e transmitir recados e telefonemas; comunicar à chefia imediata situações não rotineiras; executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação do serviço de saúde pública. [...]”

Do conjunto probatório infere-se que os documentos das fls. 14/49 dos autos físicos (v. 1 do id 18024936) e das fls. 1/62 do .pdf do id 18024943, tais como fichas funcionais, fichas financeiras, certificados de cursos, limitam-se a registrar a situação formal da servidora, não evidenciando que as atividades exercidas pela apelante fossem diversas das inerentes ao cargo efetivo que ocupa.

A declaração de colega de trabalho da apelante, colacionada à fl. 14 dos autos físicos (v. 1 do id 18024936), sem reconhecimento de firma e identificação formal não possui força probatória suficiente para demonstrar o desvio.

A testemunha Maria Aparecida Cardoso dos Santos (fls. 200/200v. dos autos físicos – v. 1 do id 18024936) relata que:

“[...] que conhece a autora do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória desde o ano de 1996, quando ingressou no serviço público; que quando conheceu a autora no referido hospital
a mesma trabalhava como secretária na assistência social
; [...]; que a autora também
trabalhou como secretaria dos médicos na gerência do pronto socorro
; que a autora também
trabalhou na área de recepcionista do hospital
; que a autora também
trabalhou
junto com a depoente no Centro de Controle de Infecção Hospitalar,
secretariando uma médica
de nome Euzanete Maria Coser; que o cargo da autora era de auxiliar de serviços gerais; que a depoente possui o mesmo cargo da autora; [...]”

A informante Maria das Graças Custódia de Oliveira (fl. 200 dos autos físicos – v. 1 do id 18024936) narra em sua oitiva que:

“[...] que conhece a autora há mais de trinta e cinco anos; que por aproximadamente trinta anos trabalhou junto com a autora no Hospital Infantil Nossa Senhora da Gloria; que o cargo ocupado pela autora era o de auxiliar de serviços gerais, embora tenha a mesma atuado como auxiliar administrativo; que a autora
atuou como secretária de clínica do serviço social, também como secretária dos médicos, que trabalhou também no CIH, na área administrativa;
que quando a autora se aposentou
estava trabalhando
no mesmo setor da depoente,
no setor de internação, fazendo fichas,

internações, atendimentos, etc;
[...]”

Ainda, o documento emitido pelo Núcleo de Trabalho do Pronto Socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, à fl. 56 do .pdf do id 18024943, atesta que, no período de dezembro de 2011 até sua aposentadoria, a apelante exerceu as seguintes funções no local “
[...
] controlar a entrada e saída de pacientes e acompanhantes do pronto socorro emergência; fornecer informações (quando estar forem de seu conhecimento) ao público em geral que procuram o hospital; realizar o cadastro e abertura de fichas para atendimento dos pacientes no pronto socorro; realizar chamadas dos pacientes para os atendimentos; realizar abertura de prontuários para internação; comunicar aos membros da equipe quando as vagas forem confirmadas pela central de regulação; atendimento ao público em geral, realizado os encaminhamentos dentro da instituição de acordo com a necessidade dos mesmos. [...]
”

Evidencia-se que a prova testemunhal, assim como o aludido documento da SESA, embora tenham afirmado que a apelante laborava como secretária de médicos e recepcionista, descreve tarefas como controle de fichas, internações, atendimentos.

Todavia, tais atividades estão inseridas no rol de atribuições do cargo ocupado pela apelante, de auxiliar de serviços gerais, que é amplo e comporta tarefas administrativas, incluindo “
executar serviços de carga e descarga de volumes atendendo solicitações de remanejamento
físico de materiais, medicamentos, móveis, máquinas e equipamentos; executar serviços de transporte de pacientes no interior de hospital;
executar serviços de controle de pontos, receber, preparar e entregar correspondências e processos; organizar e distribuir fichas aos pacientes para o atendimento nos ambulat
ó
rios; controlar o fluxo de pessoas na Unidade, observando entrada e saída, identificando-as e guardando pertences, encaminhar visitantes e prestar informações; dar informações sobre os serviços oferecidos pela Unidade, esclarecendo dúvidas; distribuir folhetos informativos, receber e transmitir recados e telefonemas; executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação do serviço de saúde pública
”.

Logo, as funções narradas não ultrapassam aquelas inerentes ao cargo público ocupado pela apelante.

O simples fato de trabalhar em ambiente administrativo e realizar tarefas dessa natureza não caracteriza, por si só, desvio de função, já que tais tarefas são compatíveis com a descrição legal do cargo.

Não foi comprovado pela apelante o fato constitutivo do direito que alega possuir, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A propósito da discussão, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Suelene Gláucia Souza de Freitas Almeida contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função e condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das correspondentes diferenças salariais. A autora, admitida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, alegou ter exercido atividades típicas de Digitador/Auxiliar Administrativo, pleiteando o reconhecimento do desvio funcional e a reparação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado nos autos que a servidora pública exerceu, de forma permanente e habitual, atribuições alheias ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a configurar desvio de função com consequente direito às diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função somente autoriza a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias se demonstrado que o servidor exerceu de forma habitual e permanente atividades próprias de cargo diverso para o qual não foi investido por concurso público.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 378, reconhece que, verificado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, mas o ônus da prova recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC.

5. No caso concreto, as provas documentais e testemunhais não demonstram de forma inequívoca o exercício habitual de atribuições típicas de Digitador/Auxiliar Administrativo. As atividades descritas, como triagem e organização de documentos, são compatíveis com as atribuições legais do cargo ocupado.

6. O entendimento jurisprudencial do TJES é firme no sentido de que não se reconhece o direito às diferenças remuneratórias quando inexistente prova robusta do exercício de função alheia ao cargo de provimento efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (TJES, 0037661-83.2016.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 15/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por desvio de função. O Apelante alega que, embora formalmente ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), exerce, há mais de vinte anos, funções típicas de Assistente Administrativo, como recebimento, conferência, armazenamento e distribuição de imunobiológicos e insumos em câmaras frigoríficas, pleiteando a percepção das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o Apelante comprovou o alegado desvio de função, de modo a justificar o pagamento das diferenças salariais entre o cargo formalmente ocupado e o cargo cujas atribuições alega exercer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O desvio de função exige comprovação robusta de que o servidor exerce, de forma contínua e habitual, atividades estranhas ao cargo para o qual foi nomeado, conforme previsto na Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4 - A prova documental e testemunhal apresentada pelo Apelante não comprova que as atividades desempenhadas por ele são exclusivas do cargo de Assistente Administrativo, mas, ao contrário, enquadram-se, em sua maioria, nas atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme descrição legal do cargo.

5 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assenta que, na ausência de prova cabal de que o servidor exerce funções alheias ao seu cargo, não se configura o desvio de função, sendo incabível o pagamento de diferenças salariais a esse título.

6 - O ônus da prova do fato constitutivo do direito ao desvio de função recai sobre o servidor, conforme o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo o Apelante deste encargo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido. (TJES, 0038021-86.2014.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 17/02/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.